Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-16.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000401-16.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBIRATAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 546.458.241-04 (RECORRENTE), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000401-16.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorridos:
UBIRATAN GOMES DOS SANTOS e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por agência de turismo contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo e falhas na prestação de assistência material. A recorrente sustentou sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu a improcedência ou redução da indenização. O recorrido, em contrarrazões, concordou com a preliminar de ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agência de turismo, que apenas intermediou a venda de passagens aéreas, possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do cancelamento do voo pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas quando há comercialização de pacotes de viagem, não se estendendo tal responsabilidade à simples intermediação de venda de passagens aéreas.

4.

No caso concreto, os documentos comprovam que a recorrente atuou exclusivamente como intermediária na emissão das passagens, inexistindo qualquer ingerência na execução do contrato de transporte aéreo.

5.

A Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso estabelece que a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias fundadas em cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas.

6.

O art. 932, V, “a”, do CPC autoriza o relator a prover monocraticamente o recurso quando a decisão recorrida contraria súmula do tribunal, hipótese verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de cancelamento de voo.

2.

A responsabilidade da agência de turismo limita-se ao cumprimento do contrato de intermediação, não se estendendo aos riscos da execução do transporte aéreo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 932, V, “a”; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre responsabilidade de agências de turismo; TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1008726-26.2022.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.03.2023; TJMT, Turma Recursal Única, N.U 27388-28.2019.8.11.0001, Rel. Patrícia Ceni, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, as reclamadas
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte reclamante, a título de indenização por danos morais, com aplicação da Taxa Selic como fator de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/24.

A recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou caso não seja esse o entendimento, a redução do dano moral.

O recorrido, em contrarrazões, concordou com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrido relata que embarcaria em voo previsto para o dia 05/11/2024, com partida de Goiânia/GO às 11h30 e chegada em Aracaju/SE às 14h10, incluindo uma escala em Guarulhos/SP. Informa que o voo inicial foi cancelado em razão de manutenção não programada na aeronave, motivo pelo qual foi realocado em voo de outra companhia aérea – Latam – com partida às 18h55, realizando escalas em Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ, e chegando ao destino final apenas no dia seguinte, às 09h00.

A parte reclamante acrescenta que a assistência material não foi devidamente fornecida, tendo recebido apenas um vale-alimentação no valor de R$ 38,00 em Goiânia/GO e hospedagem em hotel no Rio de Janeiro com jantar incluso, o qual não pôde ser usufruído em razão do horário de chegada ao hotel, já com o serviço encerrado. Além disso, alega prejuízo material no valor de R$ 125,32, correspondente à fração de uma diária de apartamento alugado no valor total de R$ 501,27, dividida com outros quatro colegas.

A recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo recorrido, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado no egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos a inicial, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

“VENDA DE PASSAGENS AÉREAS –
AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉREA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS – PROCESSO EXTINTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo adquirido
.”

(N.U 1008726-26.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (Destaquei).

No mesmo sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMUDOR – TRANSPORTE AEREO –
CANCELAMENTO DE VOO
–
AGÊNCIA DE VIAGENS QUE NÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA, VEZ QUE APENAS COMERCIALIZOU PASSAGENS AÉREAS, NÃO OCORRENDO A VENDA DE PACOTE DE VIAGEM
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA
– RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR.COM CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de agência de turismo, em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação. 2.
Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada DECOLAR.COM se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
. 3. Isso porque, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento referente ao cancelamento dos voos que ocorreu de forma unilateral pela companhia aérea, o que acarreta a ilegitimidade passiva da agência de turismo. 4. Ademais, infere-se dos fatos narrados na inicial que o serviço de venda de passagem contratado pela autora foi prestado a contento, não havendo que se falar, portanto, na condenação desta por qualquer dano causado à parte autora. 5. Recurso da recorrente DECOLAR.COM conhecido e provido.”
(N.U 27388-28.2019.8.11.0001, 273882820198110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

Oportuno, ainda, salientar que nesse sentido foi editada a Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.”

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a parte MM Turismo & Viagens S.A, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo a sentença inalterada em relação a companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025